Tribunal: TJES
Processo: 0003773-55.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003773-55.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERILEIA DE BARROS GRACA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse de entorpecente em estabelecimento prisional. Insuficiência probatória quanto à autoria e à destinação mercantil. Princípio do in dubio pro reo. Tema 506 do STF. Atipicidade da conduta de posse de cannabis para consumo pessoal. Recurso desprovido. Absolvição mantida.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu corré por insuficiência de provas e desclassificou a conduta do corréu para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Os fatos referem-se à apreensão de 38,5g de cannabis sativa, fracionadas em 11 porções, no interior de unidade prisional, imputando-se aos acusados a prática de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da participação da corré na prática delitiva; e (ii) saber se a substância apreendida com o corréu destinava-se ao tráfico ou ao consumo pessoal, bem como a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

III. Razões de decidir

3. A absolvição da corré deve ser mantida, uma vez que a imputação baseia-se exclusivamente em suspeitas decorrentes de movimentação observada por videomonitoramento, sem a devida juntada das imagens ou apreensão de substância ilícita em seu poder, inexistindo prova robusta de sua participação.

4. Quanto ao corréu, embora incontroversa a posse da substância, não há elementos seguros que demonstrem a finalidade mercantil, sendo a quantidade apreendida compatível com o consumo pessoal, conforme sua versão não infirmada por outros meios de prova.

5. A circunstância de o fato ter ocorrido em ambiente prisional não autoriza, por si só, a presunção de tráfico, sendo indispensável prova concreta da destinação comercial.

6. Aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que afasta a tipicidade penal da posse de cannabis para consumo pessoal até o limite de 40g, abrangendo a quantidade apreendida no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a absolvição da corré por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e absolvido o corréu por atipicidade da conduta relativa ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, em consonância com o Tema 506 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003773-55.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERILEIA DE BARROS GRACA, WILLIAN GRACA
Advogado do(a) APELADO: LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Revela o inquérito policial junto que no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 09h30min, na Fazenda Monte Líbano, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nesta cidade, os Denunciados, previamente ajustados, foram flagrados trazendo consigo a droga conhecida como
“maconha”
, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 17 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18. (...)”.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico definitivo, que atestam a apreensão de
11 porções de Cannabis sativa, totalizando 38,5g, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria e, sobretudo, à destinação da substância apreendida, bem como à alegada participação da acusada Herileia de Barros Graça.

No tocante à corré, o conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar édito condenatório.

A imputação ministerial apoia-se, essencialmente, em inferência extraída da observação de movimentação tida por suspeita, captada por sistema de videomonitoramento.

Consoante declarado pelo agente penitenciário em sede policial:
“(...) perceberam uma movimentação suspeita da visitante Heriléia de Barros Graça e do interno Willian Graça; que tal movimentação se caracterizava pelos movimentos de Heriléia de Barros Graça mexendo em suas roupas, como se estivesse retirando algo e do preso Willian Graça também mexendo no corpo dele, como se estivesse guardando algo nas suas vestes (...)”.

Entretanto, tal narrativa não foi corroborada por elementos objetivos aptos a conferir-lhe robustez.

Não houve apreensão de qualquer substância ilícita em poder da acusada, sendo incontroverso que esta se submeteu aos procedimentos de revista, inclusive por meio de bodyscan, sem detecção de irregularidades.

Ademais, as imagens do sistema de monitoramento não foram juntadas aos autos, circunstância que fragiliza sobremaneira a reconstrução fática apresentada pela acusação.

Cumpre destacar que o próprio acusado Willian, em juízo, afastou a participação da corré, ao afirmar:
“(...) minha mãe não tinha ciência (...) minha mãe saiu de perto de mim quando viu o rapaz me entregando a droga (...)”.

Em igual sentido, a acusada negou peremptoriamente a prática delitiva, asseverando:
“(...) eu não levei nada (...) uma certa pessoa chegou perto dele e entregou a ele (...)”.

Nesse cenário, a conclusão condenatória exigiria superação de dúvida razoável, o que não se verifica.

A prova produzida limita-se a conjecturas, desacompanhadas de confirmação segura, impondo a incidência do princípio do in dubio pro reo. A manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, revela-se medida impositiva.

No que concerne ao acusado Willian Graça, igualmente não prospera a pretensão de condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A apreensão da substância em sua posse é incontroversa, tendo o próprio réu admitido o fato em juízo. A controvérsia reside na destinação da droga.

O conjunto probatório não evidencia, com segurança, a finalidade mercantil. A droga, embora fracionada em 11 porções, totaliza 38,5g, quantidade que, isoladamente considerada, não se revela incompatível com o consumo pessoal.

O acusado afirmou, de forma coerente, que adquiriu a substância para uso próprio:
“(...) eu tinha comprado a droga, que era para o meu uso (...)”.
Tal versão não foi infirmada por outros elementos probatórios consistentes.

A tese ministerial, no sentido de que o contexto prisional indicaria, por si só, a destinação mercantil, não se sustenta de forma autônoma.

Embora seja fato notório que o ambiente carcerário impõe peculiaridades à dinâmica do tráfico, tal circunstância não dispensa a necessidade de prova concreta da finalidade de comercialização, sob pena de se admitir presunção incompatível com o sistema penal acusatório.

De igual modo, o argumento de que a pequena quantidade se justificaria pela necessidade de burla aos mecanismos de fiscalização não se mostra suficiente para afastar a presunção de uso pessoal, sobretudo quando ausentes outros elementos indicativos de traficância.

A propósito,
a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, embora não constitua critério absoluto, reforça a plausibilidade da tese defensiva ao estabelecer parâmetro objetivo para a distinção entre usuário e traficante, situando-se a quantidade apreendida dentro do limite ali indicado.

Importa ressaltar que a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige prova segura da destinação mercantil, não sendo suficiente a mera posse da substância, ainda que em local sensível. No caso concreto, a prova produzida não ultrapassa o campo da dúvida razoável.

A defesa de Willian Graça, em sede de contrarrazões sustenta a necessidade de absolvição por atipicidade quanto ao crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, em razão do novo entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 506.

Verifico merecer prosperar as alegações defensivas, pelos motivos que exponho a seguir.

Extrai-se do caderno processual que na posse de Willian foram apreendidas 11 buchas de maconha, as quais totalizaram 38,5 gramas, tendo o Magistrado sentenciante considerado a prática de crime de posse de drogas para uso próprio.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 635.659 – Tema 506), fixou a tese de que “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”, estabelecendo, para tanto, a quantidade de 40 gramas como parâmetro para a não consideração da tipicidade, sem prejuízo de exame de conduta de outra natureza.

Desse modo, verifica-se que a conduta de Willian amolda-se perfeitamente ao entendimento fixada pelo STF, razão pela qual,
absolvo-o por atipicidade.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial e absolvo Willian Graça da prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 por atipicidade, nos termos do entendimento exarado pelo STF em sede de Repercussão Geral - TEMA 506.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.